Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINIAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINIAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. PRELIMINIAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TOMADAS DE CONTAS. TERMO A QUO. FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À GARANTIA DO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste nulidade na Sentença, por julgamento citra petita e violação ao Princípio da Congruência, quando o Magistrado analisa, de forma correta, todos os pedidos declinados na Inicial, ainda que de forma sucinta. 1.1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 781 do Código de Processo Civil estabelece critérios para definição da competência nas ações de execução de título executivo extrajudicial, sendo norma de caráter especial em relação ao artigo 52 do mesmo Diploma Processual, motivo pelo qual sua incidência resta afastada. 2.1. Preliminar de incompetência relativa do Juízo rejeitada.
3. Não há falar em inépcia da Petição Inicial quando presentes os pressupostos legais exigidos para formulação da tese aventada, porquanto de total compreensão o pleito exposto na Exordial. 3.1. Rejeito a preliminar suscitada.
4. Não padece de ilegalidade a pretensão de cobrança de valores indevidamente pagos ao servidor em decorrência da revisão do ato pela Administração Pública no exercício do poder de autotutela. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 4.1. Somente quando ficar configurado o erro exclusivo da Administração, a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba recebida é possível afastar a devolução dos valores pagos indevidamente ao agente público. 4.2. Não é o caso de incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei número 2.834/2001, já que a hipótese de má-fé afasta a causa extintiva do direito da Administração de rever os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus destinatários. 4.3. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. Nas Ações de Ressarcimento ao Erário precedidas de Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 5.1. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. As decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que resultem imputação de débitos ou multa terá eficácia de título executivo. 6.1. Referida força executiva decorre diretamente da Constituição Federal e também da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. Os atos administrativos somente poderão ser revistos pelo Poder Judiciário em casos de comprovada irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, consoante Jurisprudência dominante. 7.1. Não basta a mera afirmação genérica de existência de ilegalidades no Procedimento Administrativo de Tomada de Contas, sendo necessária a identificação objetiva dos alegados vícios, bem como a sua comprovação.
8. Não há ofensa à garantia do direito adquirido, pois em momento algum o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a restituição dos valores em razão da revogação da Legislação de Regência do benefício. Em verdade, o referido Órgão de Controle determinou a restituição de valores pagos à apelante a título de pensão temporária a partir do momento em que constatada a ausência de requisitos para recebimento do benefício previdenciário.
9. Segundo artigo 54 da Lei número 9.784/1999, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, ou pensionista, o que não se aplica ao presente caso, em razão da má-fé constatada.
10. A ciência da decisão administrativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou o ressarcimento ao erário, proferida em regular processo administrativo, configura o momento do inadimplemento. Assim, os juros de mora são devidos desde a data da notificação da pensionista para ressarcimento ao erário ou, na sua falta, desde a data da Citação na execução.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora a data da Citação na execução, ante a ausência de notificação administrativa.